Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701717-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0710872-97.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão tenha seus efeitos suspensos. Decido. Examinando os autos, verifico a ausência de requisitos que obstam o seguimento do recurso. Determina o art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, que: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Portanto, a simples leitura revela que é incabível o recurso de Agravo de Instrumento para a hipótese em comento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 11, v, e 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.